Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. ATENUANTE CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Estando a culpabilidade relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, correta sua valoração negativa sob o fundamento da violência exacerbada utilizada em face das vítimas, que extrapolou as elementares do crime de roubo.
2. O fato de o réu cometer o crime no curso do cumprimento de pena anterior pode implicar a valoração negativa de sua conduta social, na medida em que representa comportamento inadequado no meio social e sua inclinação criminosa.
3. A fundamentação adotada na sentença, no sentido de que o crime foi cometido tarde da noite, em período chuvoso, o que facilitou a empreitada criminosa, aliada ao fato de que as vítimas foram privadas de sua liberdade, ainda que por diminuto lapso temporal, é fundamentação idônea e suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente porque esses elementos não foram utilizados como causa de aumento da pena.
4. Ainda que a confissão do réu seja parcial e não tenha sido determinante para a formação do convencimento do magistrado, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e a sua integral compensação com a agravante da reincidência, porque ambas são consideradas preponderantes. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Nos termos da Súmula n. 443 do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorante. Estando a sentença devidamente fundamentada, correta a majoração da pena em 2/5 (dois quintos).
6. Tendo o réu, mediante uma só ação, atingido o patrimônio de diversas vítimas distintas, deve incidir a regra do concurso formal próprio.
7. Sobre a fração de aumento que deve ser empregada no concurso formal, entende o Superior Tribunal de Justiça pela adoção de critério objetivo, o qual leva em consideração o número de infrações praticadas. Assim, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.